Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-69.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "erro material" contido no dispositivo do julgado – ocorrência – dever de retificação – adequação da base de cálculo para incidência da verba honorária sucumbencial - embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.